Tribunal: TJSP
Processo: 2260078-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habilitação de crédito em recuperação judicial. Decisão que julgou improcedente o pedido do habilitante, em razão da não apresentação de documentação solicitada pelo administrador judicial. Agravo de instrumento do credor. Ausência de intimação do habilitante para a juntada de novos documentos. Configuração de cerceamento de defesa. Precedentes da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste

Ementa:
Habilitação de crédito em recuperação judicial. Decisão que julgou improcedente o pedido do habilitante, em razão da não apresentação de documentação solicitada pelo administrador judicial. Agravo de instrumento do credor. Ausência de intimação do habilitante para a juntada de novos documentos. Configuração de cerceamento de defesa. Precedentes da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal. Nulidade da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Pedro,
em que é agravante ROGÉRIO CEZAR RAUL, é agravado EMPRESA
DE AUTO ÔNIBUS BOTUCATU LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 2/9 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000
Comarca:
São Pedro 1a Vara
MM. Juiz de Direito Dr. Luis Carlos Maeyama Martins
Agravante: Rogério Cezar Raul
Agravada:
Empresa de Ato Ônibus Botucatu Ltda. Em Recuperação
Judicial
VOTO No 21.181
Habilitação de crédito em recuperação
judicial. Decisão que julgou improcedente o
pedido do habilitante, em razão da não
apresentação de documentação solicitada
pelo administrador judicial. Agravo de
instrumento
do
credor.
Ausência
de
intimação do habilitante para a juntada de
novos
documentos.
Configuração
de
cerceamento de defesa. Precedentes da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial
deste
Tribunal.
Nulidade
da
decisão
recorrida. Agravo de instrumento provido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, deferindo liminar em prol do agravante, assim sumariei
a disputa recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 3/9 CB
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
julgou improcedente pedido de habilitação de crédito formulado por
Rogério Cezar Raul nos autos da recuperação judicial de Empresa de
Ato Ônibus Botucatu Ltda., verbis:
'Vistos.
Cuida-se de habilitação de crédito.
O administrador judicial informou que a documentação apresentada
pelo habilitante não basta à demonstração detalhada do crédito a que
alega fazer jus, requerendo a sua intimação a fim de que 'junte aos
autos a inicial trabalhista, a CTPS, a sentença homologatória dos
cálculos e os cálculos homologados pela justiça especializada' (fls.
12/13).
Por seu turno, a recuperanda permaneceu silente (fls. 16).
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
O feito foi ajuizado no ano de 2017 e desde então, o habilitando não
juntou qualquer documentação, além da certidão de crédito judicial
[fls. 4], a demonstrar que é devida a cobrança em face da recuperanda;
não se evidenciando, pois, o crédito que se pretende habilitar.
Além disso, a intitulada impugnação é extemporânea, na medida que
foi distribuída aos 23/02/2017, sendo certo que o respectivo edital1
foi afixado em 09/08/2017, publicado em 30/08/2017 [fls. 868 da
Recuperação Judicial - Processo n. 0002069-77.2015.8.26.0584], com
prazo de 30 dias.
Com efeito, superado esse prazo, não houve qualquer petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 4/9 CB
protocolizada por parte do habilitante, que ora apresenta sua
impugnação ao quadro geral de credores, ao argumento de que possui
crédito trabalhista de acordo com a certidão ofertada às fls. 4 [certidão
n. 380/2015], cujo crédito não constou 'do quadro de credores
trabalhistas apresentado na publicação de 01/02/2017'. A propósito,
salienta-se que às fls. 256/259 da respectiva Recuperação Judicial o
habilitante apresentou o pedido copiado às fls. 3, ocasião em que, de
igual modo, não juntou qualquer outra documentação, além da
mencionada certidão n. 380/2015, referente ao Processo n.
0000713-72.2011.5.15.0025, da Vara do Trabalho de Botucatu, a fim
de comprovar o alegado crédito trabalhista na ordem de R$ 27.410,67,
até 06/08/2015 [fls. 4].
Neste sentido, convém salientar que o pedido de habilitação de crédito
formulado
às
fls.
256/259
dos
autos
do
Processo
n.
0002069-77.2015.8.26.0584 deveria ser distribuído por via eletrônica,
em conformidade ao Comunicado CG n. 438/16, e não no bojo da
Recuperação Judicial.
De todo modo, conforme a manifestação do administrador judicial e à
vista da documentação jungida tanto na respectiva Recuperação
Judicial como nos presentes autos, o habilitante não comprovou
documentalmente o seu crédito, deixando de apresentar os
documentos essenciais para o detalhamento do crédito que alega ter
direito, como as cópias da inicial trabalhista, da CTPS, da sentença
homologatória dos cálculos, dos cálculos homologados pela justiça
especializada e da certidão de trânsito em julgado da sentença ou
acórdão; sendo, pois, impositiva a improcedência do pedido.
POSTO ISSO, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei' (fls. 17/18, na
numeração dos autos de origem).
O agravante argumenta, em síntese, que (a) não foi intimado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 5/9 CB
apresentar os documentos tidos como necessários para comprovar seu
crédito; (b) deve ser reconhecida a nulidade da r. decisão recorrida.
Requer efeito ativo para determinar a imediata habilitação do crédito
do agravante e, a final, o provimento do recurso, declarando-se nula a
r. decisão recorrida e julgando-se, desde logo, procedente o pedido de
habilitação.
É o relatório.
Defiro parcialmente a liminar requerida.
Entendendo o douto Magistrado haver necessidade de novos
documentos para comprovação do crédito do habilitante, deveria tê-lo
intimado a apresentá-los.
Desta forma decidiu esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
em casos semelhantes:
'Falência. Habilitação de crédito. Cerceamento ocorrido com a não
intimação para juntada de documentos relacionados ao crédito
habilitado. Necessidade de novo laudo. Recurso provido para tanto'
(AI 0035736-65.2012.8.26.0000, MAIA DA CUNHA).
'Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito.
Ausência de intimação específica para apresentação de documentos.
Agravo a que se dá provimento' (AI 0225167-21.2012.8.26.0000,
PEREIRA CALÇAS).
Há, portanto, aparência do bom direito do agravante quanto à nulidade
da r. decisão recorrida.
Contudo, não é o caso de deferimento do pedido liminar para inclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 6/9 CB
do crédito do agravante no quadro geral de credores, não estando a
questão madura para isto se afirmar, em que pese a injustificável
demora na tramitação da habilitação.
Portanto, defiro parcialmente a liminar, suspendendo os efeitos da r.
decisão recorrida, evitando-se, deste modo, o arquivamento do feito
antes do julgamento colegiado deste agravo.
À contraminuta e ao administrador judicial.
Após, à douta P.G.J.
Intimem-se” (fls. 28/32; grifo, negrito e itálico do original).
Manifestação do administrador judicial a fls.
36/38.
Certificada ausência de contraminuta (fl. 39).
Parecer
da
P.G.J. a fls. 43/47, pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Anulo a decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 7/9 CB
Conforme assinalado na decisão inicial acima
transcrita, sendo necessários novos documentos para comprovação do
crédito do habilitante, deveria tê-lo intimado a apresentá-los.
Houve, dessa forma, cerceamento de defesa.
Nesse sentido, colho trecho do parecer
ministerial, da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. MARIA
CRISTINA PERA JOÃO MOREIRA VIEGAS:
“De fato, após o pronunciamento do Administrador Judicial (fls. 12/13),
indicando a documentação que haveria de aportar aos autos, estes
prosseguiram com o chamamento da recuperanda para posicionamento.
Imediatamente os autos foram sentenciados com a improcedência do
pedido.
Ora, a certidão de fls. 10, dá conta que os autos ficaram esquecidos na
fila do arquivo, sem movimentação, tendo sido providenciada a
republicação da decisão de fls. 07, posto que na anterior não foram
indicados os patronos.
Posteriormente, com o requerimento do Administrador Judicial e sem
manifestação da devedora e intimação do ora agravante, o feito foi
sentenciado, evidenciado o prejuízo eis que não teve o recorrente
oportunidade
de
apresentar
a
documentação
indicada
pelo
Administrador Judicial e viu sua pretensão negada.
Assim, na esteira dos julgados já mencionados pela relatoria (fls. 31),
propõe-se o provimento do recurso para anular a decisão agravada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 8/9 CB
determinar a reabertura do prazo para a juntada dos documentos já
relacionados, com o prosseguimento do feito e apreciação da
documentação encartada”. (fls. 44/46).
Aos julgados colacionados na decisão inicial,
somam-se outros da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste
Tribunal:
“Agravo de instrumento. Falência. Habilitação de crédito resultante de
honorários advocatícios contratuais. Controvérsia sobre a efetiva
prestação dos serviços. Documentação complementar cuja juntada se
deveria facultar, desde que questionada pelo Administrador a
autenticidade
de
peças
diretamente
entregues
pelo
credor.
Caracterizado cerceamento. Sentença anulada. Recurso provido.” (AI
2116911-71.2017.8.26.0000, CLAUDIO GODOY; grifei).
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO
Decisão judicial que julgou improcedente o pedido Alegação de que
não se requer a habilitação do crédito objeto das duplicatas Pretensão
ao crédito lastreado no direito de regresso consignado no contrato de
fomento mercantil e contrato de cessão Argumento pautado na
comprovação da origem do crédito Cabimento parcial Documentos
juntados pelo recorrente, especialmente as notas promissórias juntadas,
demonstram que as duplicatas foram negociadas entre as partes
Hipótese na qual há necessidade de juntar os títulos que afirma ter
vício na origem Oportunidade que deve ser dada, pois não havia sido
indicado quais os documentos que faltavam Decisão anulada, para
oportunizar à recorrente juntar a documentação faltante Agravo de
instrumento parcialmente provido. Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso para anular a r. decisão” (AI
2156510-17.2017.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2260078-78.2019.8.26.0000 - São Pedro - VOTO No 21.181- 9/9 CB
Portanto, anulo a decisão agravada, dando-se
oportunidade para o agravante juntar nos autos de origem, no prazo de
10 dias da publicação deste acórdão, os documentos mencionados na
decisão recorrida para análise do Juízo a quo, decidindo, após,
novamente, o Magistrado.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator